Tribunal: TJPA
Processo: 0811177-24.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811177-24.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: ZACARIAS DE SOUZA MESQUITA FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AUTOS DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

PROCESSO Nº 0811177-24.2024.8.14.0000.

REQUERENTE: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA-PA.

REQUERIDO:
ZACARIAS DE SOUZA MESQUITA
.

Processo originário nº
0084230-95.2003.8.14.0133
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO
REQUERENTE QUE NÃO ESGOTOU A POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO OCORRER EM EDIFÍCIOS PRIVADOS A FIM DE PRESERVAR A GARANTIA DO JUIZ NATURAL
. PEDIDO CONHECIDO E INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME:

1. Pedido de desaforamento da sessão do Tribunal do Júri, referente ao processo-crime de homicídio qualificado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua-PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar se a Comarca requerente dispõe das condições necessárias para a realização da sessão do Tribunal do Júri relativa ao crime de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
É certo que o juízo requerente dispõe de melhores condições para verificar a existência, ou não, de estrutura adequada para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. No entanto, nas informações prestadas reporta a inexistência de prédios públicos com capacidade para a realização do ato, sem, contudo, mencionar a eventual disponibilidade de imóveis privados, como salões de clubes, templos religiosos ou instituições de ensino particulares, que poderiam ser requisitados para esse fim.

4. Dessa forma, verifica-se que não foram esgotadas todas as diligências necessárias à busca por locais aptos à realização da sessão do Tribunal do Júri. Assim, o deferimento do pedido, com base apenas nas informações prestadas, comprometeria a observância do princípio do juiz natural, razão pela qual o pleito não pode ser acolhido.

IV. DISPOSITIVO:

5. Pedido conhecido e indeferido. Unanimidade.

______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427
.

Jurisprudências relevantes:
TJPA – Desaforamento de julgamento – Nº 0810991-98.2024.8.14.0000 – Relator(a): Rômulo José Ferreira Nunes – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/02/2025, DJ 11/02/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, indeferir o desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de autos de Pedido de Desaforamento de Julgamento,
requerido pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA
, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, pretendendo o deslocamento do julgamento da
Ação Penal de n.º
0084230-95.2003.8.14.0133
, promovida contra
Zacarias de Souza Mesquita
, pela suposta prática dos delitos de Homicídio Qualificado e Roubo Majorado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 157, § 2º, inciso I, todos do Código Penal).

Asseveram os autos que, desde o ano de 2022, a Promotoria de Justiça e a Defensoria Pública vinculadas a Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA, encaminham expedientes expondo a realidade vivenciada no que concerne ao julgamento dos processos relacionados ao Tribunal do Júri, naquela Comarca, ponderando, também, as constantes redesignações das sessões de julgamentos em virtude do espaço cedido pelo Instituto Estadual de Segurança Pública – IESP, para a realização do Júri, possuir agenda própria, completamente desvinculada à atividade jurisdicional.

Aduz ainda que, tendo em vista a inexistência de estrutura adequada para realização de sessões do Tribunal do Júri, se faz necessário o desaforamento do julgamento para a Comarca de Ananindeua.

Encaminhados os presentes à Procuradoria de Justiça Criminal, n
esta Superior Instância, opina pelo
deferimento do pedido.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo magistrado primevo
não merecem ser acolhidos
, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o Pedido de Desaforamento de Julgamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra Comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do acusado, da repercussão do crime na sociedade local da Comarca e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes, devidamente motivados e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, páginas 400/401),
verbis
:

(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (...).

Depreende-se, ainda, que o pleito está condicionado ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal. Assim dispõe citado dispositivo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

É certo que o juízo requerente é quem dispõe de melhores condições para constatar a presença, ou não de estrutura para realizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ocorre que, em suas informações mencionada a inexistência de prédios públicos com capacidade para realizar o ato. Porém, não informa sobre a disponibilidade de locais privados, tais como salões de clubes, igrejas ou escolas particulares que poderiam ser requisitados para este fim.

Como se observa, o juízo requerente não esgotou todas as diligências na busca de locais para realizar o julgamento, razão pela qual atender o requerimento, tão somente com base nas informações, atentaria contra a garantia do juiz natural. Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Seção:

(TJPA – Desaforamento de Julgamento – Nº 0810991-98.2024.8.14.0000 – Relator(a): Rômulo José Ferreira Nunes – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/02/2025, DJ 11/02/2025).

Ante o exposto, conheço do pedido e, no mérito
indefiro o desaforamento,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/04/2025